Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSUE SOUZA SANTOS - CPF: 029.713.041-24 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEVOLUÇAO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JOSUÉ SOUZA SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente JOSUÉ SOUZA SANTOS.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o requerente JOSUÉ SOUZA SANTOS postula reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito no valor de R$79,24 (setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Aduz o requerente que em 2017 contratou os serviços de internet fixa da requerida, mas que, somente foi instalado em sua residência a linha de telefone fixo, pois não havia sinal disponível no local onde reside, razão pela qual, solicitou o cancelamento dos serviços após 07 (sete) dias, conforme consta do número de protocolo.

3. Afirma, que passado algum tempo, deparou-se com a negativação realizada pela requerida e que, visando a imediata exclusão do apontamento dos cadastros de proteção ao crédito, promoveu o pagamento, conforme consta do comprovante anexo aos autos (id. 59114485 - Pág. 2).

4.
Compulsando os autos, verifico que, em que pese as alegações da requerida de que o pedido de cancelamento teria se dado somente um mês após a instalação, o que, em tese demonstraria, em princípio, fato impeditivo, modificativo, extintivo de direito, não logrou êxito em comprová-las, ônus que lhe cabia, por força do art. 373, II do CPC.

5. Danos morais
in re ipsa
configurados em razão da negativação indevida.

6.
A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante na causadora do mal a fim de dissuadi-la de novo atentado, razão a qual, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem comportam redução para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

7.
Restituição dos valores pagos na forma simples.

8. Sentença parcialmente reformada

9. RECURSO

DE OI S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
JOSUÉ SOUZA SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o requerente JOSUÉ SOUZA SANTOS postula a declaração de inexistência do débito no valor de R$79,24 (setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), repetição do indébito no valor de R$103,50 (cento e três reais e cinquenta centavos) e reparação por danos morais pelo fato do seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para o fim de declarar a inexistência do débito e condenar a parte requerida ao pagamento da repetição do indébito bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A., interpôs recurso inominado alegando que restou comprovada a prestação dos serviços e que as faturas inadimplidas são exigíveis, razão pela qual não existe ilegalidade em incluir o nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.

Afirma que os danos morais não podem ser presumidos, mas sim, devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso e, caso assim não entenda o juízo, pugna pela sua redução, posto que se mostram inadequados bem como requer seja aplicada a correção monetária e juros de mora deste a data do arbitramento.

O requerente, também interpôs recurso inominado, pugnando pela majoração do valor do danos morais e correção monetária desde a data do evento danoso.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020